Tribunal: TJMMG
Processo: 2000054-90.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000054-90.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/02/2024 Publicação: 07/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 14, II, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO CHEFE DIRETO DO LOCAL ONDE CUMPRIRIA A LICENÇA MÉDICA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM REGULAR PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante John Kennedy Pedrosa Bonifácio e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por John Kennedy Pedrosa Bonifácio em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 100.463/2022 - 47º BPM, em razão dos seguintes fatos e fundamentos, in verbis: 1. SÍNTESE DO FATO: Em data de 27/12/2021, o militar supracitado, foi comunicado disciplinarmente, pois, não comunicou formalmente ao seu chefe direto, o local em que cumpriria a sua licença médica, inobservando o previsto no art. 32, §12, da Resolução Conjunta PMMG/CBMMG n. 4278/13, que dispõe sobre perícias, licenças e dispensas saúde, além de atividades correlatas desenvolvidas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. 2. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, EM TESE, COMETIDA: inciso II, do art. 14, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele procedimento contrário a documentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 normativos/administrativos), observado o previsto na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 (Evento 1 – COP6, pág. 1). O Encarregado apresentou relatório sugerindo o enquadramento e a punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/02 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – COP6, págs. 38/47). Da mesma forma, opinou o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – COP6, págs. 52/55). O Comandante do 47º BPM solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (Evento 1 – COP11). O ato de sanção, publicado no BIAR n. 29 – 4ª RPM/47º BPM de 18/05/2022, demonstra que o autor foi punido com a sanção de advertência e com o decréscimo de 3 (três) pontos em seu conceito funcional (Evento 1 COP7, pág. 1). Foi negado provimento ao recurso disciplinar interposto perante o Comandante Regional (Evento 1 – COP10). Na peça inicial, a defesa relatou que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 100.463/2022 - 47º BPM, por ter, em tese, deixado de informar ao seu superior hierárquico o local onde cumpriria a licença médica, conduta que viola o disposto no artigo 32, §12, da Resolução Conjunta n. 4278/13. Disse que, ao final, foi enquadrado e punido pelo cometimento da transgressão prevista no art. 14, inciso II, do CEDM. Segundo a defesa, o autor não comunicou onde cumpriria sua licença médica por motivos alheios a sua vontade, sendo induzido a erro, haja vista o disposto no artigo 63 da Resolução Conjunta n. 3692/02, bem como no artigo 32, §3º, da Resolução Conjunta n. 4.278/13. Alegou que, após ser imunizado com as vacinas da gripe e da COVID-19, o autor apresentou sintomas como febre e mal-estar, sendo então concedida, por uma Unidade do Sistema Único de Saúde (SUS), uma licença médica de 05 (cinco) dias, no período de 27 a 31/12/2021. Aduziu que o autor comunicou ao cabo PM Maini e ao Tenente PM Anderson, ambos do 3º Pelotão do Município de Divino/MG, acerca da impossibilidade de assumir o seu posto de trabalho. Disse que o atestado médico foi entregue ao Cabo Maini no mesmo dia em que ele foi emitido, ou seja, no dia 27/12/2021; que o Cabo PM Maini encaminhou a licença para homologação, via painel administrativo, no dia 28/12/2021; que, no dia 29/12/2021, o autor foi comunicado disciplinarmente como incurso na transgressão prevista no art. 14, inciso II, do CEDM; e que, no dia 05/01/2022 a Junta Central de Saúde (JCS) homologou a licença médica do autor. Alegou que, mesmo acamado e de atestado médico, o autor fez questão de manter contato telefônico com a Administração do 3º Pelotão do Município de Divino/MG, cujo responsável era o Cb PM Maini, colocando-se à disposição, caso suas condições de saúde melhorassem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirmou que, na data de 31/12/2021, um dia antes do término da licença médica, o autor foi convocado pelo 3º Pelotão de Divino/MG e se apresentou para o serviço sem nenhum tipo de contestação. Disse que o autor não agiu com dolo e, ainda, que a suposta transgressão não ocasionou danos à Administração Pública, à PMMG, ao 3º Pelotão de Divino/MG ou à sociedade. Alegou ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, mesmo mantendo contato telefônico com a administração e assumindo o trabalho antes de finalizar o período de afastamento, o autor foi injustamente punido com a sanção de advertência e com o decréscimo de 03 (três) pontos do seu conceito funcional. Ademais, declarou que a presente ação não visa reapreciar o Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 100.463/22 – 47º BPM, pelo contrário, o autor pretende comprovar que foi induzido a erro. Declarou que a conduta do autor não pode ser considerada uma transgressão disciplinar, pois os fatos se deram de forma inconsciente e sem qualquer ofensa aos princípios da ética e dos deveres inerentes às atividades militares. Disse que a administração militar deixou de observar as causas de justificação previstas nos artigos 6º, inciso I e art. 7º, inciso II, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Alegou que a punição disciplinar aplicada ao autor viola os princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo, também, injusta e descabida. Requereu a concessão da tutela urgência e, no mérito, pugnou pela anulação da punição decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 100.463/22 – 47º BPM e dos efeitos dela decorrentes. Pugnou também pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 1. A certidão coligida no evento 2 certificou a existência das ações cíveis ns. 2000041-91.2023.9.13.0005, 1000010-36.2019.9.13.0003 e 1000011-27.2019.9.13.0001 (PJE), em nome do autor. Em despacho inaugural, o MM. Juiz de Direito da 5ª AJME Cível indeferiu a tutela de urgência, concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado Réu para apresentação de sua defesa (Evento 4). Foram juntados aos autos as certidões constantes nos Eventos 9,10 e11. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 16 – CONT1). Em síntese, alegou que o autor foi punido após a comprovação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sendo imperiosa a adoção das medidas necessárias a sua conservação. Aduziu que o autor foi comunicado disciplinarmente, tendo a administração militar lhe indicado o artigo violado. Afirmou que foi apurado no PCD que, “na data de 27/12/2021, o autor deixou de cumprir dever previsto no artigo 32, §12, da Resolução Conjunta PMMG n. 4287/13, não informando ao seu superior hierárquico o local de cumprimento de sua licença médica”. Disse que os fatos foram comprovados no procedimento, não tendo o autor negado a sua autoria. Alegou que o processo administrativo transcorreu de modo regular, sem qualquer ilegalidade, respeitando os princípios da ampla defesa e do contraditório. Salientou que as decisões e os pareceres das autoridades militares foram devidamente fundamentados nas provas carreadas aos autos. Disse que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vícios e ilegalidades, pelo contrário, trouxe apenas alegações genéricas e destituídas de prova, limitando-se a mostrar o seu inconformismo com a penalidade sofrida. Ademais, afirmou que o pedido autoral encontra óbice na impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, sendo somente possível a esse a análise do princípio da legalidade e dos demais princípios e preceitos constitucionais. Alegou que o enquadramento da conduta à norma compete exclusivamente à administração militar, tratando-se de juízo de conveniência e oportunidade, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Para corroborar o alegado, colacionou julgados nesse sentido. Por fim, disse que o Judiciário não poderá reapreciar a punição aplicada ao autor, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame estão completamente regulares. Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na peça inicial. A defesa do autor impugnou a contestação reiterando os argumentos e os pedidos lançados na peça inicial (Evento 21). Na fase de especificação de provas, o Estado de Minas Gerais manifestou não possuir outras provas a produzir (Eventos 28). Já a defesa quedou-se inerte (Evento 27). O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª AJME decidiu o feito. Inicialmente, alegou que cabe ao Judiciário a análise da legalidade do ato administrativo, sem qualquer ingerência no mérito, sob pena de interferir na competência da administração militar. Declarou que a ação deve ser julgada improcedente, pois não há nenhuma ilegalidade no procedimento administrativo que puniu o autor. Disse que a alegação de que o autor foi induzido a erro não merece prosperar, primeiro porque consta na petição inicial, que ele é policial militar há 16 (dezesseis) anos, o que leva a crer que ele sabia da obrigação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 informar o seu superior hierárquico o local onde iria cumprir a licença médica (art. 32, §12, da Resolução Conjunta n. 4278/13). Segundo, porque o artigo 3º do Decreto-Lei n. 4.657/1942 prevê que ninguém poderá se escusar de cumprir uma lei, alegando que não a conhece. Mencionou que a ação não visa discutir a homologação do atestado médico, mas, sim, o fato de o autor não ter informado onde cumpriria a sua licença médica. Afirmou que a carreira militar é organizada com base na hierarquia e na disciplina, nos termos dos artigos 42 da Constituição Federal e 6º do CEDM. Disse que a prestação de serviço militar deve funcionar de forma coesa, organizada, planejada e harmônica, devendo ser penalizado o policial que descumprir o previsto nas normas e nos regulamentos da PMMG. Acerca da violação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ampla defesa, asseverou que o controle judicial não oportuniza ao juiz entrar na seara da conveniência e oportunidade da atividade administrativa. Declarou que a proporcionalidade é a subsunção do fato à norma e que a razoabilidade é a análise da conveniência e da oportunidade, poder discricionário da autoridade sancionadora. Quanto à alegação do autor de que manteve contato telefônico com a administração, disse que esse é mais um motivo que evidencia o cometimento da transgressão disciplinar, já que, uma vez em contato constante, ele deveria ter comunicado onde cumpriria a sua licença médica. Refutou a alegação do autor de ter-se colocado à disposição para o serviço antes do término da licença, alegando que o atestado médico afastou o militar das suas atividades laborais por 05 (cinco) dias, a contar do dia 27/12/2021, porém a Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG, ao realizar a perícia, modificou o período de afastamento concedendo ao autor apenas 03 (três) dias, o que lhe colocava apto para o serviço no dia 31/12/2021. Por fim, disse que a administração militar não extrapolou os limites da sua discricionariedade, pelo contrário, após vislumbrar a ocorrência de transgressão disciplinar submeteu o autor a processo de comunicação disciplinar, oportunizando ao mesmo descaracterizar e/ou justificar a ocorrência da infração, não tendo ele logrado êxito. Com esses fundamentos julgou improcedente os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC (Evento 30). A defesa do Cabo PM John Kennedy Pedrosa Bonifácio interpôs recurso de apelação. Em síntese, reiterou os argumentos lançados na peça inicial, a saber: ausência de dolo na conduta do apelante, que agiu de forma inconsciente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 e induzido por erro; inocorrência da transgressão disciplinar, já que o apelante não contribuiu, em nenhum momento, para a prática da infração, pelo contrário, ele foi induzido a erro, haja vista o disposto nos artigos 63 da Resolução Conjunta n. 3692/02 e 32 da Resolução Conjunta n. 4278/13; violação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da finalidade administrativa; presença das causas de justificação previstas nos artigos 6º, inciso I, e 7º, inciso II, do MAPPA; manutenção constante de contato telefônico com a administração e volta ao trabalho antes da sua licença médica acabar; e alegação de que a suposta transgressão disciplinar praticada pelo apelante não causou danos à administração pública ou à sociedade, não sendo razoável a aplicação de uma pena tão rígida. Ao final, requereu que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a r. sentença, bem como acolhidos os pedidos lançados na inicial (Evento 41). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 49). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre consignar que o exame do ato administrativo- disciplinar realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes insculpido no art. 2º da Carta Magna. Sobre a matéria, é oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). G.N. Na mesma esteira, é sedimentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. APELO NOBRE QUE NÃO ATACOU FUNDAMENTO AUTÔNOMO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. [...] 5. Ademais, tendo em vista a situação delineada no acórdão recorrido, apresenta-se inviável sindicar as razões que levaram a Administração a alterar as atribuições da servidora junto à chamada "Divisão de Defesa da 1ª Instância - DIDE1", pois, na forma da jurisprudência desta Corte, "é inviável ao Poder Judiciário incursionar no exame do mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido: STJ - MS 22.245/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/5/2017; STF - RE 1.222.222-AgR, Rel. EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 7/7/2020 e RE 636.686-AgR, Rel. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 15/8/2013" (MS 26.689/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/2/2021). 6. Para a abertura da via especial, requer-se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. A exigência tem como desiderato principal impedir a condução a este Superior Tribunal de questões federais não debatidas no Tribunal de origem, conforme o teor das Súmulas 282/STF e 211/STJ. Hipótese em que a Corte regional não emitiu nenhum juízo de valor a respeito do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. 7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (AgInt no REsp n. 1.846.290/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Destaquei ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CURSO SUPERIOR. ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA COMPLEXA. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO OMISSIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 5. É inviável ao Poder Judiciário incursionar no exame do mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido: STJ - MS 22.245/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/5/2017; STF - RE 1.222.222-AgR, Rel. EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 7/7/2020 e RE 636.686-AgR, Rel. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 15/8/2013. 6. Mandado de segurança denegado. (MS n. 26.689/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 19/2/2021.) Destaquei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. No caso em tela, temos que o apelante foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 100.463/2022 – 47º BPM –, por ter, em tese, praticado a transgressão disciplinar prevista no inciso II do artigo 14 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Constou no Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação da defesa prévia do comunicado a seguinte narrativa dos fatos, verbis: [...] no dia 27 de dezembro, do ano de 2021, o militar comunicado, não comunicou formalmente ao seu chefe direto, o local em que cumpriria a sua licença médica, inobservando o previsto no art. 32, §12, da Resolução Conjunta PMMG/CBMMG nº 4278/13, que dispõe sobre perícias, licenças e dispensa saúde, além de atividades correlatas desenvolvidas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Cometendo, em tese, transgressão disciplinar contida no inciso II, do art. 14, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele procedimento contrário a documentos normativos/administrativos), observando o previsto na Instrução Conjunta de Corregedorias n° 01/2014 (...) (Evento 1 – COP6, págs. 04/05). O comunicado apresentou, então, sua defesa prévia alegando que cumpriu as determinações previstas na Resolução Conjunta n. 4.278/13 – PMMG/CBMMG –; que, no dia 26/12/2021, comunicou na administração, ao Cb PM Maini, que não estava em condições de trabalhar, pois ficou debilitado em decorrência das reações das vacinas contra a gripe e contra a COVID; que, no dia 27/12/2021, comunicou ao Cb PM Maini e ao Ten PM Anderson que ainda não tinha condições de trabalhar, bem como a possível necessidade de afastamento do serviço, o que foi confirmado pelo atestado médico expedido na mesma data; que o atestado médico foi entregue na administração no dia 27/12/2021, ao Cb PM Maini, e determinava o afastamento das atividades laborativas por cinco dias. Alegou, também, que devido ao seu estado de saúde, retornou para sua residência em sua cidade, para cumprir as orientações do médico; que o seu endereço está inserido no plano de chamada do 3º Pelotão local, onde é encontrado normalmente quando necessário; que foi induzido a erro, pois não sabia se estava de licença ou de dispensa médica; que informou a administração sobre o atestado e o enviou em tempo hábil, tendo ficado aguardando o retorno; que somente foi informado da homologação da licença dez dias após a entrega do atestado; que entende não ser exigível informar onde cumpriria sua licença, pois ainda não sabia se ela seria concedida; e que a sua conduta está amparada na causa de justificação prevista no artigo 7º, inciso II, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), devendo os autos serem arquivados. Por fim, requereu a juntada da mensagem com protocolo n. 202201047951775-2021, a juntada das escalas de serviço dos dias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 20/12/2021 e 27/12/2022 e a oitiva do Cabo Maini (Evento 1 – COP6, págs. 07/23). O Cabo PM Lincoln Maini Oliveira foi inquirido, consoante se depreende do Evento 1 – COP6 –, págs. 26/28, tendo asseverado que o comunicado não informou o local onde cumpriria a licença médica. O comunicado apresentou sua defesa final (Evento 1 – COP6 –, págs. 31/34). Após o regular processamento do PCD, o encarregado trouxe detalhado relatório dos fatos, com o enquadramento do comunicado na transgressão prevista no artigo 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/02 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, sob os seguintes termos, verbis: RAZÕES DE DEFESA PRÉVIA CONTRARRAZÕES DE DEFESA [...] [...] 1.2 Em suas razões de defesa prévia, o comunicado narra que é totalmente inocente, tendo em vista que cumpriu as determinações contidas na Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG Nos autos fica demonstrado que o militar comunicado, em suas razões de defesa prévia, através de “Print” de conversa no aplicativo WhatsApp, horário de 08:48 que comunicou seu chefe direto a impossibilidade de trabalhar, dizendo que iria procurar um médico para encaminhar o devido atestado, porém não informou o local onde cumpriria sua licença. Fls. 26 e 27, conforme Termo de Depoimento de Testemunha, o Cb Maini, informa que o militar comunicado, no dia 27/12/2021, o informou que estava se sentindo mal e que iria até uma unidade de saúde pegar atestado médico. O militar comunicado entregou o atestado médico em sua residência por volta de 20h40min. O Cb Maini declarou que o militar comunicado não informou onde iria cumprir a licença médica. Fica demonstrado que o militar comunicado cumpriu parte do que determina a Resolução Conjunta nº 4278/2013 – PMMG/CBMMG, Cap. V, Seção II, art. 32, § 6º, “O militar que receber atestado de saúde, que sugira afastamento do trabalho ou atividade, comunicará imediatamente ao seu chefe direto a impossibilidade de seu comparecimento ao serviço”. Porém, não fica demonstrado que o militar comunicado tenha cumprido a outra parte da citada Resolução Conjunta nº 4278/13 – PMMG/CBMG, Cap V, Seção II, art. 32, §12, no que se refere a informar formalmente seu chefe direto o local onde encontrar-se-á durante o cumprimento da licença médica 1.3 Em suas razões de defesa prévia, o militar comunicado, alega que, Em Termo de Depoimento de Testemunhas, o Cb Maini, informa que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 conforme previsto na referida Resolução, em 26/12/2021, comunicou a ADM, na pessoa do Cb Maini, que não estava em condições de trabalhar, pois estava muito debilitado e que em sequência, no dia seguinte, 27/12/2021, comunicou em tempo hábil, ao Cb Maini e ao seu próprio chefe direto, o Sr Tenente Anderson que ainda não estava em condições de trabalhar, bem como, da necessidade de possível afastamento do serviço. militar comunicado no dia 27/12/2021, o informou que por volta de 11h30min, que estava se sentindo mal e que iria até uma unidade de saúde para pegar atestado médico, pois, não tinha condições de trabalhar. O Cb Mani informou que o militar comunicado iria trabalhar nos dias 27 e 28/12/21, no horário compreendido de 19h00min às 05h00min. O Cb Maini informou que o militar comunicado entregou o atestado médico, de cinco dias de licença, em sua residência por volta de 20h40min. Fls. 08 e 09 Nos autos fica demonstrado que o militar comunicado, em suas razões de defesa prévia, através de “Print” de conversa no aplicativo WhatsApp, horário de 08:43 à 08:51, que comunicou seu chefe direto a impossibilidade de trabalhar, dizendo que iria procurar um médico para encaminhar o devido atestado. Fica demonstrado que o militar comunicado cumpriu parte do que determina a Resolução Conjunta nº 4278/2013 – PMMG/CBMMG Cap V, Seção II, art. 32, §6º, “O militar que receber atestado de saúde, que sugira afastamento do trabalho ou atividade, comunicará imediatamente ao seu chefe direto a impossibilidade de seu comparecimento ao serviço”. Porém, não fica demonstrado que o militar comunicado tenha cumprido a outra parte da citada Resolução Conjunta nº 4278/13 – PMMG/CBMMG, Cap. V, Seção II, art. 32, §12, no que se refere a informar formalmente seu chefe direto o local onde encontrar-se-á durante o cumprimento da licença médica. 1.4 Em suas razões de defesa prévia, o militar comunicado solicitou ao Cb Maini informar ao Núcleo de Saúde do 47º BPM quanto do envio do atestado que havia tomado a terceira dose da vacina contra o CORONA Vírus e na mesma data a vacina contra a gripe que causaram reação. Fls. 14, a administração do Pelotão PM de Divino, através do Cb Maini, auxiliar administrativo, informou pelo Painel Administrativo-PA, protocolo 202112047651027-2112, a SAS/47 BPM, a entrada do atestado médico pelo Cb Kennedy, enviando em anexo o próprio atestado médico. A Administração do Pelotão PM de Divino seguiu rigorosamente a Resolução Conjunta nº 4278/2013 – PMMG/CBMMG, Cap, V, Seção II, art. 32, §1º, onde diz que, “A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão.” O Cb Maini, fls. 26 e 27, informa que recebeu o atestado, pelo Cb Kennedy, em sua residência por volta de 20h40min, fora do horário administrativo, porém, no primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão enviou o atestado para a SAS do 47º BPM. 1.5 Fl. 06, em suas razões de defesa prévia, o militar comunicado informa que outra situação que o levou a erro, é o fato de não saber se me encontrava efetivamente de dispensa ou licença médica. Como já disse, informou e enviou a documentação em tempo hábil, ocasião em que ficou aguardando retorno da ADM. Fl. 06, o próprio militar assume o erro de não comunicar o local onde encontrar-se-á durante o cumprimento da licença médica, contrariando a Resolução Conjunta nº 4278/2013 – PMMG/CBMMG, Cap. V, Seção II, art. 32, §12, o militar comunicará formalmente seu chefe direto o local onde encontrar-se-á durante o cumprimento da licença médica, sob pena de responsabilização administrativa ou penal. Quando a não saber se encontrava efetivamente em situação de dispensa ou licença, o militar comunicado informou ao Cb Maini e ao Ten Anderson, seu chefe direto, que não estava em condições de trabalhar em Fls. 06. Fls. 08 e 09, “Print” de conversa no aplicativo WhatsApp entre o comunicado e o Ten Anderson, informou que não seria possível trabalhar logo mais à noite. Fl. 03, consta o Atestado Médico, licenciando o militar comunicado em 5 dias, contrariando suas próprias palavras, ou seja, o militar comunicado tinha o conhecimento de sua licença médica e informou ao Cb Maini, a impossibilidade de assumir o serviço, fato este apresentado em Fls. 26 e 27, em Termo de Depoimento de Testemunha, entregou ao Cb Maini o referido atestado. 1.6 Fls. 06 e 07, o militar comunicado informa que só foi informado da homologação da licença dez dias depois, conforme mensagem com protocolo 202201047951755-011, em apenso, não sabia a situação em se encontrava, pois, em caso de não haver a homologação do atestado, poderia ser empenhado na atividade fim a qualquer momento o que ocorreu Fls. 12 e 15, o militar comunicado recebeu pelo Painel Administrativo – PA, mensagem enviada da SAS/47º BPM, protocolo 202201047951755-001, no dia 05/01/2022, informando da concessão da licença saúde por 03 (três) a partir do dia 27/12/2021; Fls. 15, a administração do Pelotão PM de Divino recebeu pelo Painel Administrativo-PA, mensagem enviada pela 75Cia PM/47 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 no dia 31/12/2021, no quinto dia de afastamento a título de benesse por compensação de horas. Assim, não seria exigível que eu informasse onde iria tirar uma licença médica, sem mesmo saber se esta seria concedida. Como já mencionado, somente fui informado da licença dez dias depois, demonstrando que eu não tinha como informar algo que eu ou a própria ADM sabíamos se seria concedido. Tornando a acusação totalmente infundada. BPM, protocolo 202201047967377-2201, no dia 05/01/2022, mensagem enviada pela SAS/47º BPM, ao militar comunicado, informando a concessão da licença saúde por 03 (três) a partir do dia 27/12/2021; Fls. 03, consta o atestado médico licenciando por 5 dias o militar comunicado. Fls. 27 e 28 - Em Termo de Depoimento de Testemunha, o Cb Maini informou que o militar comunicado durante o atestado deu ciência a administração que já estava melhor da condição inicial mantendo contato telefônico e através do aplicativo WhatsApp. Fls. 27, em Termo de Depoimento de Testemunha, o Cb Maini informou que o militar comunicado foi escalado de acordo com as ordens do Sr. Ten. Anderson. Como foi ordem do Comandante do Pelotão e Chefe Direto, o Cb Maine recebeu determinação para escalar i militar comunicado. A Resolução Conjunta nº 4278/2013 – PMMG/CBMMG, Cap V. Seção II, art. 32, §12, o militar comunicará formalmente seu chefe direto o local onde encontrar-se-á durante o cumprimento da licença médica, sob pena de responsabilização administrativa ou penal. A Resolução é direta e objetiva, exigindo formalmente ao militar que comunique seu chefe direto o local onde encontrar-se-á durante o cumprimento da licença médica. Resta provado que o comunicado não comunicou o local onde cumpriria sua licença em nenhum momento, nem após receber sua licença no mesmo dia 27/12/2021, nem após o dia 05/01/2022 quando a licença foi homologada. Evento 1, COP6, págs. 38/46 - Destaquei Da mesma forma, foi o parecer apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC6, págs. 52/55). O comandante do 47º Batalhão de Polícia Militar (BPM) solucionou o feito, acolheu o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do comunicado na transgressão ora especificada (Evento 1 – COP11). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 O Cb PM Jonh Kennedy Pedrosa Bonifácio, ora apelante, foi punido com a sanção de advertência e com o decréscimo de 03 (três) pontos de seu conceito funcional, consoante se depreende no BIAR n. 29 de 18/05/2022 (Evento 1, COP7, pág. 1). O apelante interpôs recurso hierárquico ao comandante da 4ª Batalhão de Polícia Militar (RPM) (Evento 1 – COP7 págs. 07/17), ao qual foi negado provimento (Evento 1 – COP10). Dessa forma, verifica-se que os documentos juntados aos autos demonstram o regular processamento do PCD e a observância das garantias e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. É oportuno registrar que o comunicado foi enquadrado e punido na transgressão disciplinar prevista no inciso II do artigo 14 da Lei n. 14.310/2002 (CEDM), por ter deixado de comunicar formalmente ao seu chefe direto o local onde cumpriria a licença médica – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele procedimento contrário às normas regulamentares –, e não pela ausência de apresentação ou homologação do atestado médico. Nesse sentido, a Resolução Conjunta n. 4.278/13, que dispõe sobre perícias, licenças e dispensas saúde, além de atividades correlatas desenvolvidas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, é clara ao dispor sobre a obrigação do militar de comunicar formalmente ao seu superior hierárquico sobre o local onde cumprirá a licença médica, senão vejamos: Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. [...] §12º - O militar comunicará formalmente ao seu chefe direto o local onde encontrar-se-á durante o cumprimento da licença médica, sob pena de responsabilização administrativa ou penal. In casu, o comunicado, ora apelante, apesar de admitir que tinha pleno conhecimento da norma, deixou de informar o local onde cumpriria a licença médica, como ele próprio admitiu em sua defesa escrita. Os argumentos trazidos não têm o condão de justificar ou desconfigurar a transgressão, ou seja, as alegações no sentido de que “outra situação que levou a erro, é o fato de não saber se me encontrava efetivamente de dispensa ou licença médica” e de que “não era exigível que eu informasse onde iria tirar uma licença médica, sem mesmo saber se essa seria concedida” não justificam o descumprimento da norma, sobretudo porque TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 o comunicado já estava usufruindo do afastamento das atividades laborativas. Por essas razões, afasto a tese defensiva da configuração das causas de justificação e absolvição previstas nos artigos 06, inciso I1, e 7º, inciso II2, do MAPPA, respectivamente. Quanto à suposta ausência de razoabilidade e proporcionalidade na sanção disciplinar aplicada ao apelante, entendo que razão não lhe assiste, pois restou demonstrado que a decisão administrativa obedeceu aos critérios estabelecidos na norma, sobretudo aos previstos nos artigos 16 a 21 do CEDM, conforme se observa no ato de sanção acostado no Evento 1, COP7, pág. 1. Com tais fundamentos, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator 1 Art. 6º São causas de justificação que motivam e fundamentam o parecer e/ou o julgamento e possibilitam, legalmente, arquivar os autos, sem responsabilização do investigado/acusado: I – haver motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado; [...] 2 Art. 7º São causas de absolvição que motivam e fundamentam o parecer e/ou o julgamento e possibilitam, legalmente, arquivar os autos, sem responsabilização do investigado/acusado: [...] II – não constituir o fato transgressão disciplinar;